Tribunal: TJPA
Processo: 0022925-78.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 217-A DO CPB ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? 1) PLEITO DO ACUSADO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? 1.1. Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento coerente e conciso da vítima, à época com apenas 13 (treze) anos de idade, atestando que o acusado, lhe arrastou para dentro de seu quarto, mediante ameaças praticadas com o uso de uma faca, passando as mãos em suas partes intimas e lhe despindo, praticando o abuso sexual ? 1.2. Apesar de o Laudo Sexológico não atestar a ocorrência de conjunção carnal e cópula anal, é sabido que o crime em testilha se configura também com a prática de ato libidinoso diverso da prática sexual, que na maioria das vezes não deixa vestígios aferíveis por meio de exames periciais. 1.4 ? Especial relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados sob a clandestinidade. Precedentes. 2) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA FIXADA PELO JUÍZO A QUO EM 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, EM OBSERVÂNCIA AO VETOR NEGATIVO DA CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA SANÇÃO. Acusado que, por ser irmão da ex-madrasta da vítima, se aproveitou da relação de confiança existente com a família da menor para praticar a conduta delituosa, além de ter se utilizado da uma faca para ameaçar e garantir o silêncio da ofendida, justificando-se a exasperação da pena base. Aplicação da Súmula n.: 23 do TJEPA. Inexistência de agravantes e/ou atenuante, bem como de causas de aumento e/ou diminuição da pena. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0022925-78.2010.814.0401.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescentes).
APELANTE: J. F. P. P. (Def. Púb. Alan Ferreira Damasceno).
APELADO: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.
RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR
.
APELAÇÃO PENAL - ART. 217-A DO CPB - ESTUPRO DE VULNERÁVEL -
1)
PLEITO DO ACUSADO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - 1.1. Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento coerente e conciso da vítima, à época com apenas 13 (treze) anos de idade, atestando que o acusado, lhe arrastou para dentro de seu quarto, mediante ameaças praticadas com o uso de uma faca, passando as mãos em suas partes intimas e lhe despindo, praticando o abuso sexual - 1.2. Apesar de o Laudo Sexológico não atestar a ocorrência de conjunção carnal e cópula anal, é sabido que o crime em testilha se configura também com a prática de ato libidinoso diverso da prática sexual, que na maioria das vezes não deixa vestígios aferíveis por meio de exames periciais. 1.4 - Especial relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados sob a clandestinidade. Precedentes.
2)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
EM 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, EM OBSERVÂNCIA AO VETOR NEGATIVO DA CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA SANÇÃO. Acusado que, por ser irmão da ex-madrasta da vítima, se aproveitou da relação de confiança existente com a família da menor para praticar a conduta delituosa, além de ter se utilizado da uma faca para ameaçar e garantir o silêncio da ofendida, justificando-se a exasperação da pena base. Aplicação da Súmula n.: 23 do TJEPA. Inexistência de agravantes e/ou atenuante, bem como de causas de aumento e/ou diminuição da pena.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 23 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por J. F. P. P, inconformado com sentença (
fls. 260/264-v
) prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais (
fls. 272/280
), o apelante pugnou por sua absolvição pela insuficiência de provas da autoria e da materialidade delitiva, haja vista que, em que pese a vítima ter afirmado que manteve relações sexuais com o apelante, o laudo sexológico produzido no curso da instrução atestou que a ofendida era virgem, de modo que a condenação não pode se fundar isoladamente na palavra da vítima, impondo-se a absolvição do recorrente.

Alternativamente, requereu o redimensionamento da pena ante a equivocava avaliação dos vetores do art. 59 do CPB, fixando-se a reprimenda no mínimo legal, e modificando o regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto.

Em contrarrazões (
fls. 282/284-v
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória atacada em sua totalidade, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 289/290-v
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 07/09/2010, por volta das 22h00min, a adolescente B. L. G. S., à época, com 13 (treze) anos de idade, desceu da casa onde morava para ir ao banheiro coletivo que servia à quatro famílias que residiam em uma vila; quando saiu do local, já se direcionando a sua residência, foi agarrada pelo denunciado, irmão de sua madrasta, o qual, armado com uma faca, arrastou a vítima para dentro do quarto em que o acusado morava e a estuprou, tapando a boca da ofendida e a ameaçando lhe furar caso esta gritasse.

Segue informando a exordial, que a vítima relatou que o acusado, já dentro do quarto, baixou a sua calcinha, levantou o vestido que estava usando e introduziu o pênis em sua vagina, momento em que foram ouvidos os gritos do pai da ofendida que estava lhe procurando, tendo o agressor lhe largado e ordenado que esta permanecesse escondida.

Ato consecutivo, o acusado saiu do quarto e começou a conversar com o pai da vítima, disfarçando, dizendo a este que a menor havia saído com uma amiga, ocasião em que o genitor da ofendida saiu para a rua para lhe procurar, oportunidade em que o recorrente expulsou a infante de seu quarto.

Ao retornar para sua casa, o pai da vitima a encontrou chorando, tendo esta relatado o ocorrido, momento em que seu genitor foi procurar o réu para tomar satisfações, contudo, este já havia desaparecido.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A do CPB, sendo-lhe cominada a pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnado por sua absolvição ante a insuficiência de provas da autoria e da materialidade e, alternativamente, pelo redimensionamento da pena aplicada para o mínimo legal, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

De pronto, verifica-se que a insurgência do recorrente que
não merece acolhimento
, senão vejamos.

Em depoimento prestado em juízo (
fls. 125/126
), a vítima, B. L. G. S., narrou com riqueza de detalhes o fato delituoso praticado contra si, declarando em audiência que:
¿são verdadeiras suas declarações de fls. 12 e 13; que os fatos delituosos ocorreram dia 07/09/2010, por volta das 22:30 horas; que neste dia estava em sua casa o seu pai, sua madrasta, o filho dela e uma irmã da depoente; que morava em uma vila de família na avenida Perimetral e o quarto que morava o seu pai ficava na parte de cima; que o acusado é irmão de sua ex madrasta; que seu pai se separou de sua madrasta Elindiana por causa deste crime, porque Elindiana ficou do lado do irmão; que Elindiana ficou dizendo que tudo era mentira da depoente e que esta havia destruído a vida dela, por essa razão seu pai terminou o casamento com ela;
que no dia do crime desceu para ir ao banheiro; que na volta quando já estava subindo a escada, o acusado a chamou e quando a depoente chegou perto, este a segurou pelo braço com força e disse para ela ficar calada
;
que o acusado foi arrastando para dentro do quarto e começou a passar a mão em seu corpo, após ter lhe derrubado no chão; que no transcurso da frente da casa para o quarto o acusado colocou a mão na boca da depoente; que dentro do quarto o acusado jogou a depoente no colchão, baixou sua calcinha, começou a passar a mão na depoente e colocou o pênis na vagina da depoente; que o acusado estava só de cueca e dentro do quarto baixou a cueca; que o acusado dentro do quarto começou a fazer o sexo com a depoente; que este intervalo da depoente dentro do quarto com o acusado demorou de cinco a dez minutos porque o pai da depoente lhe chamou; que na hora que o pai da depoente gritou o acusado pegou a faca e mandou a depoente ficar calada, pois caso contrário, iria ferir seu pai; que o acusado quando ouviu a voz do pai da depoente, abriu a porta e colocou a cabeça para o lado de fora; que nessa hora o pai da depoente perguntou se ele tinha visto a depoente e o acusado disse que a depoente tinha saído com uma amiga; que neste momento a depoente ouviu um barulho de seu pai descendo pela escada; que o acusado disse para a depoente não falar nada e sair do quarto; que na hora que a depoente ia saindo do quarto, sua madrasta apareceu e a viu saindo do quarto; que sua madrasta levou a depoente para o quarto dela e perguntou para a depoente o que estava acontecendo; que a depoente não queria falar nada porque estava com medo; que a madrasta da depoente mandou a depoente ficar calma e lhe contar o que tinha acontecido; que a depoente falou para a madrasta e a madrasta disse que a depoente tinha destruído a vida dela; que nessa hora seu pai chegou e perguntou para a depoente onde ela estava; que após a insistência de seu pai, a depoente falou que Jair havia tentado fazer sexo com ela; que seu pai ficou muito nervoso e foi atrás de Jair, mas o acusado já havia fugido;
que o pai da depoente perguntou para a irmã de Jair onde este estava e ela falou que Jair tinha ido jogar bola; que seu pai se estressou, pegou a depoente e sua irmã e as levou para a casa da avó; que seu pai ficou nervoso com a fuga de Jair; que seu pai e sua tia foram até a polícia registrar o crime e no outro dia a depoente foi fazer um monte de exames; que Jair antes do fato era uma pessoa normal; que nunca agiu com gracejos para seu lado; que Jair era casado e tinha dois filhos;
que no momento do estupro, o acusado não proferiu nenhuma palavra que explicasse os motivos do estupro, apenas falava que a depoente ficava calada
; que na época do fato não tinha namorado; que quando saia do colégio era seu pai que ia lhe buscar e nunca entrou em nenhum carro;
que confirma que o acusado tentou manter relações sexuais; que quando o acusado lhe chamou para entrar no quarto não viu a faca em poder do mesmo e só observou essa faca já dentro do quarto;
que não recorda os dias que o acusado jogava bola, mas sabe que ele jogava bola; que durante o dia o acusado trabalhava em uma oficina¿

Ao seu turno, o pai da vítima, Sr. I. da C. S., ouvido como testemunha informante em juízo, declarou perante o juízo (
fl. 126/128
):
¿que costuma dormir cedo com sua família, por volta das 20 horas e neste dia lembra que por volta das 22:30 horas sua filha B. lhe chamou e disse que ia no banheiro; que a casa que morava na avenida Perimetral era constituída na verdade de uma construção de madeira, de cômodos separados, com entradas individuais onde moravam três famílias em cima e uma embaixo; que a casa só tinha um banheiro que ficava no quintal, na parte de baixo; que o depoente ainda mandou que B. chamasse sua irmã G. para lhe acompanhar no banheiro, mas B. falou que G. estava dormindo, então o depoente autorizou a ir no banheiro sozinha; que passado uns cinco minutos, o depoente começou a ficar preocupado com a filha e desceu atrás dela para lhe localizar no banheiro; chegando lá, o banheiro estava com a porta aberta e escuro; que o depoente ainda olhou atrás do muro da UFRA que passa atrás da sua casa; que não encontrou a filha; que subiu novamente a escada e encontrou "Bério", que vinha chegando do seu trabalho de mototaxi; que "Bério" é cunhado do acusado, sendo que nesta ocasião o depoente perguntou para ele se tinha visto B. e "Bério" disse que não linha visto e passou direto para o quarto dele; que o depoente então entrou no seu quarto e chamou sua ex-mulher;
que quando saiu de seu quarto já avistou Jair com a metade do corpo para fora da porta de seu quarto, então perguntou se ele tinha visto B. e Jair disse que linha passado uma amiga e a mãe dela e a vítima tinha acompanhado na direção da UFRA; que Jair estava só com o tronco para fora, sem os braços, e o depoente ainda disse que a vítima tinha descido só para ir no banheiro e àquela hora da noite para onde ela teria ido; que só depois deste comentário, foi que Jair disse que a vítima tinha ido no sentido da UFRA; que ainda encontrou com uma colega da vítima e perguntou por sua filha e a colega tinha visto a ofendida cedo; que passados alguns minutos, subiu novamente em direção a seu quarto e já avistou a casa de Jair toda fechada e dentro de seu quarto se deparou com a vítima chorando; que insistiu para que a vítima contasse o que tinha acontecido e onde estava, e neste momento sua ex mulher disse que ela estava na casa de Jair; que posteriormente a vítima disse que vinha subindo do banheiro e Jair lhe chamou e como havia contato de família, atendeu o chamado de Jair e neste momento ele segurou em seu braço e saiu lhe puxando; que a vítima lhe contou que o acusado lhe levou para dentro do quarto dele e lá puxou uma faca, começou a lhe agarrar, lhe jogou no chão e segurou em seu pescoço e começou a tirar sua roupa; que a vítima disse que o acusado, apertando a garganta dela, tirou sua calcinha "na marra" e praticou o ato sexual com ela; que a vítima continuou contando dizendo que o acusado só parou o ato quando ouviu o grito do depoente que a chamava; que a vítima continuou contando neste momento o acusado se levantou

do chão e o tempo todo a faca apontando para Larissa e nesta hora foi que ele colocou só o tronco para fora da porta e com o braço direito apontando a faca na direção da vítima, vez que sua filha disse que ficou abaixada entre a porta e a janela com a faca apontada para seu pescoço no momento em que o acusado colocou o tronco para fora da porta; que disse a vítima que o acusado dizia que iria lhe matar e depois matar o depoente;
que depois da revelação da vítima, com muita raiva, o depoente saiu atrás de Jair e o quarto deste já estava fechado; que o depoente bateu muito e depois subiu uma irmã do acusado e disse que este tinha ido jogar bola; que na mesma noite sua filha menor disse que sua ex mulher tinha "sacolejado" a vítima dizendo que ela tinha desgraçado a vida dela e o depoente não gostou e por essa razão pegou suas filhas e foi para casa de sua mãe; que na mesma noite foi até a delegacia de polícia do Guamá, de lá lhe mandaram para o Propaz, sua filha fez todos os exames e depois o inquérito foi concluído; que por causa desse fato, sua filha não passou de ano e continua com medo de ir ao colégio; que até hoje é o depoente quem a leva e a traz do colégio; que o acusado sumiu desde esta época e o depoente não sabe o paradeiro dele; que não sabe informar com precisão a hora exata que desceu atrás de sua filha que foi ao banheiro, como também não sabe informar com precisão qual o tempo que gastou com a procura da mesma e nem a hora que a encontrou lá na casa; que o andar de cima da casa onde morava é constituído de uma vila de quartos parede com parede; que a parede de seu quarto é a mesma do quarto do acusado; que não tinha como ouvir barulho até porque sua filha disse que o acusado estava a lhe ameaçar com uma faca; que não é do seu conhecimento que seu cunhado saía todas as terças feiras para jogar bola, pois saía para trabalhar; que é verdade que Jair é casado, pai de dois filhos e trabalhava; que no dia que aconteceu o fato, a mulher de Jair estava no hospital acompanhando os filhos que estavam doente; que nunca chegou ao seu conhecimento que sua filha tinha namorado; que ouviu o fato na delegacia e pediu para a testemunha se apresentar e provar; que todos desciam sozinhos para irem ao banheiro que ficava no quintal para onde a escada dava acessos; que não é verdade que espancou sua filha; que as lesões que existem no corpo de sua filha foram feitas pelo acusado; que quando viu sua filha ela já estava com hematomas no pescoço; que gostaria que a testemunha que a defesa alega constar nos autos que afirma que sua filha tem namorado, requer que seja ouvida em juízo. O Juízo nada perguntou.¿

Ao ser interrogado (mídia à
fl. 224
), o acusado J. F. P. P., negou a prática criminosa que lhe foi imputada, declarando ser inocente das acusações contra si imputadas.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo ora recorrente, verifica-se que o depoimento prestado pela vítima se mostra contundente a demonstração da autoria e materialidade do crime cometido, corroborado ainda pelo depoimento prestado pelo pai da ofendida, que a procurou durante a prática delituosa pelo acusado, conforme ficou evidenciado nos depoimentos acima transcritos, segundo o qual, o acusado, aproveitando-se do momento em que a menor retornava para o seu quarto após ter ido ao banheiro, bem como da relação de confiança existente por ser irmão da madrasta da ofendida, lhe arrastou para dentro do seu quarto e, mediante ameaça praticada com um faca, a violentou sexualmente.

Necessário ressaltar a especial relevância das declarações prestadas pela vítima a fim de subsidiar a prolação do édito condenatório, mostrando-se seguras e coerentes durante toda a instrução processual, mormente por tratar-se de crime contra a dignidade sexual, via de regra praticados na clandestinidade, longe da vista de eventuais testemunhas. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP - ARTIGO 217-A, § 1º) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. Tratando-se de delito contra a liberdade sexual, praticados às escondidas, a palavra da ofendida, desde que harmônica com as demais provas, é suficiente para embasar decreto condenatório
(Nesse sentido: TJSC, Apelação Criminal n.2015.072931-9, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10-12-2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00000453820148240141 Presidente Getúlio 0000045-38.2014.8.24.0141, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2019, Primeira Câmara Criminal)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. 2.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado por sua genitora na fase judicial.
3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1220607 MS 2017/0321836-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Ademais, em que pese a Perícia Sexológica de
fls. 234/235
não atestar a existência de conjunção carnal ou a cópula anal, tal constatação não exclui a ocorrência do delito praticado, uma vez que a natureza da imputação realizada em desfavor do acusado inclui a prática de ato libidinoso, que na maioria das vezes não deixa vestígio material aferível pelo exame pericial.

Conclui-se, portanto, que a prova oral carreada se mostra suficiente para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a autoria e materialidade da prática delitiva, embasando satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando, portanto, inviável o provimento do pleito recursal de absolvição.

Quanto ao
pedido alternativo de redução da penalidade para o mínimo legal e modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, melhor sorte não ampara o recorrente.

Na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da reprimenda, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se o magistrado sentenciante valorou negativamente as
circunstancias do crime
, evidenciando que o acusado, por ser irmão da ex-madrasta da ofendida, se valeu da relação de confiança existente com a família da menor para perpetrar a conduta criminosa, devendo ser acrescentado, ainda, que por ocasião da prática do ilícito, o réu ameaçou a ofendida com o emprego de uma faca, motivo pelo qual, resta justificada a exasperação da pena base, a qual restou quantificada em 09 (nove) anos de reclusão, observando-se, portanto, ao que dispõe a Súmula nº.: 23 do TJEPA
1
.

Na segunda etapa da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas, tampouco existem causas de aumento ou diminuição da reprimenda, a qual se torna definitiva em
09 (nove) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado
, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea a, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 23 de março de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.